Tribunal: TJDFT
Processo: 0008170-42.2012.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABUSO DE INCAPAZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 214, do Código de Processo Penal, antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. Se a parte não contraditou a testemunha no momento processual adequado, inviável o enfrentamento da matéria em sede de apelo, porquanto operada a preclusão. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 173, caput, do Código Penal, quando a prova presente nos autos é suficiente para demonstrar que a vítima, pessoa idosa e com sinais de debilidade mental, foi induzida a praticar atos em prejuízo próprio, especificamente a disposição de patrimônio.